Tribunal: TJBA
Processo: 0002370-60.2010.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002370-60.2010.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: TANIA CRISTINA CAMARGO DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL INFERIOR AO PISO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, sob alegação de omissão no acórdão que reconheceu a inaplicabilidade da via judicial para execução fiscal cujo valor é inferior ao piso estabelecido pela legislação municipal, nos termos do Tema 1.184 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC/2015, justificando o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Estão presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, permitindo o conhecimento dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. As questões levantadas nos aclaratórios foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão a ser suprida. A alegação de que a execução fiscal seria de valor superior ao piso não se sustenta diante da diretriz vinculante do Tema 1.184 do STF, que exige meios extrajudiciais para cobrança de créditos inferiores a R$ 10.000,00. O efeito infringente pretendido traduz mero inconformismo com o julgado, sem configurar vício apto a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. Jurisprudência do STJ reforça o entendimento de que a ausência de omissão, contradição ou obscuridade conduz à rejeição dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, ainda que opostos com fins de prequestionamento. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão embargada não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, atraindo sua rejeição. É legítima a rejeição de embargos de declaração quando a execução fiscal versa sobre valor inferior ao piso legal, nos termos do Tema 1.184 do STF. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, incisos I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020; STF, Tema 1.184. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002370-60.2010.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada TANIA CRISTINA CAMARGO DE LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por rejeitar os embargos , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça